Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714446-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELSON AMARILDO DE ARAUJO, FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM EIRELI - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fokus Infomática e Microfilmagem Ltda. e Clelson Amarildo de Araújo em face da r. decisão (ID 63957435 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo BRB Banco de Brasília S/A, deferiu o bloqueio de ativos dos Agravantes. Em 14/8/2020, os Recorrentes informaram a autocomposição entre as partes e juntaram cópia do acordo firmado (ID 18685600 e 18685604, respectivamente). Requereram, então, a desistência do presente recurso. Observo que a cópia da avença também foi apresentada pelo Exequente/Agravado perante o Juízo a quo (ID 70021312 do processo de referência) e ainda está pendente de homologação na primeira instância. Ante o exposto, não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator